Tribunal: TJDFT
Processo: 0735525-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0735525-64.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDPOL/DF - SINDICATO DOS POLICIAIS PENAIS DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SINDPOL/DF - SINDICATO DOS POLICIAIS PENAIS DO DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF (Proc. 0715207-06.2022.8.07.0018 - ID 40513852 - Pág. 1) que, em ação de conhecimento movida em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos: “Cuida-se de ação de conhecimento ajuizada por SINDICATO DOS POLICIAIS PENAIS DO DISTRITO FEDERAL – SINDPOL/DF em desfavor do DF. A parte autora pretende que aos servidores distritais integrantes da Carreira Polícia Penal do Distrito Federal, ora substituídos, que se encontram com restrições médicas ou em readaptação, possam exercer seu direito de prestar serviço voluntário, desde que estejam aptos para o exercício das atividades. Sustenta que o art. 2o da Lei n. 6.374, de 12 de setembro de 2019, que instituiu o serviço voluntário vinculado à carreira de Execução Penal do Distrito Federal, denominada, mais recentemente, Carreira da Polícia Penal do Distrito Federal pela Lei n. 7.002/2021. O serviço voluntário instituído pela Lei Distrital n. 6.374/2019, foi regulamentado pela pelo Portaria n. 370, de 31 de outubro de 2021, de autoria do Secretário de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal – SEAP/DF a qual, em seu art. 1o estabelece os parâmetros gerais de realização do serviço voluntário. Afirma que o art. 2o da Portaria veda a prestação de serviço voluntário para a realização de determinadas atividades que, em sua maioria, não guardam relação com as atividades finalísticas da Carreira. Definidos os parâmetros das atividades que serão atendidas pelo policial penal em serviço voluntário, o art. 6o da Portaria cuidou de fixar as hipóteses em que o servidor não é considerado habilitado para o serviço voluntário. Narra que após a alteração promovida pela Portaria n. 395, de 22 de novembro de 2021, encontra-se inabilitado o servidor que possua qualquer tipo de restrição médica ou readaptação funcional dando tratamento desproporcional aos policiais penais que, muito embora com restrição médica ou readaptação funcional, gozassem de condições para desempenhar as atividades previstas no art. 1o da Portaria, em especial serviços operacionais ou atividades do plantão. Relata que o motivo da irresignação se dá em razão de a alteração trazer um comando genérico que exclui, por completo, a possibilidade de qualquer servidor em readaptação ou com restrições médicas se habilitar para a prestação de serviço voluntário, ainda que tenha aptidão reconhecida por junta médica e/ou médico perito para exercer as funções. Confira-se o trecho questionado: “Art. 1o O inciso IV do artigo 6o da Portaria no 370, de 31 de outubro de 2021, passa a vigorar com a seguinte redação: "Art. 6o .................................. IV - estiver com qualquer tipo de restrição médica ou readaptação funcional, enquanto durar a restrição ou readaptação." Requer seja deferida a tutela de urgência em caráter antecipado (initio litis et inaudita altera par) para suspender os efeitos da Portaria n. 385, de 22 de novembro de 2021, permitindo que os substituídos (policiais penais) com restrição médica ou readaptação funcional possam se habilitar para o serviço voluntário instituído pela Lei Distrital n. 6.374/2019, desde que a restrição ou readaptação não seja para serviço operacional ou atividades do plantão, conforme laudo da Junta Médica. É o relatório do essencial. Passo a apreciar o pedido liminar. Segundo o art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, não há qualquer urgência ou perigo de dano capaz de justificar a tutela provisória pretendida. A alteração foi promovida pela Portaria n. 395, de 22 de novembro de 2021 há quase um ano. Portanto, se não há urgência ou qualquer risco ao direito pretendido, impossível a tutela provisória de urgência. No mais, a questão posta traduz, em verdade, divergência de interpretação da alteração trazida pela portaria referida, o que requer a manifestação da parte ré para conferência de eventual violação de direito da parte autora. Se não bastasse, há necessidade de oitiva da parte ré para que se manifeste sobre a motivação da alteração da portaria, para então possibilitar análise de probabilidade de direito e eventual ilegalidade, pois não é possível o controle judicial sobre o mérito administrativo. Apenas após o contraditório efetivo, será possível apurar se houve ausência razoabilidade e violação do princípio da proporcionalidade, questões de legalidade, passíveis de controle judicial. Não se constata, neste momento processual, que a exclusão do servidor com restrição médica e/ou em readaptação funcional do voluntariado seja ilegal, haja vista as exigências físicas que compete ao cargo de Policial Penal. Todavia, com a contestação e o contraditório, será possível apurar a motivação e a existência de eventual ilegalidade. Portanto, ao menos neste momento, não se verifica qualquer ilegalidade na alteração da portaria, capaz de violar qualquer direito da parte autora. Isto posto, INDEFIRO a liminar.” A parte autora requer o deferimento do pedido liminar para que: “Seja deferida a antecipação da tutela recursal para, suspendendo os efeitos da decisão agravada, conceda a tutela de urgência vindicada na petição inicial no sentido de que determinar a suspensão dos efeitos da Portaria n. 385, de 22 de novembro de 2021, permitindo que os substituídos (policiais penais) com restrição médica ou readaptação funcional possam se habilitar para o serviço voluntário instituído pela Lei Distrital n. 6.374/2019, desde que a restrição ou readaptação não seja para serviço operacional ou atividades do plantão, conforme laudo da Junta Médica;”. (ID 40513851 - Pág. 13). Alega, em síntese, a presença dos requisitos necessários (periculum in mora e o fumus boni iuris), haja vista a perda salarial considerável dos substituídos diante da “violação a dispositivos e preceitos que garantem tratamento adequado aos policiais penais que, apesar de estarem enfrentando situação de readaptação e de restrição laboral, desejam se habilitar para a prestação de serviço voluntário” (ID 40513851 - Pág. 12). No mérito requer seja confirmada a antecipação de tutela para determinar ao Agravado que deixe de impedir que os substituídos (policiais penais) com restrição médica ou readaptação funcional possam se habilitar para o serviço voluntário instituído pela Lei Distrital n. 6.374/2019, desde que a restrição ou readaptação não seja para serviço operacional ou atividades do plantão, conforme laudo da Junta Médica. Preparo recolhido (ID 40513854 - Pág. 1). É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Com efeito, em uma análise superficial que se faz neste juízo de cognição sumária, próprio desta fase incipiente, constata-se que muito embora não se afaste, de plano, eventual probabilidade de provimento do recurso, por outro lado não se verifica urgência que autorize o deferimento da liminar reclamada. Trata-se de evidente hipótese que permite aguardar o julgamento do mérito do presente recurso pelo e. Colegiado, sem prejuízo ao recorrente. Ademais, não se vislumbra prejuízo as partes, posto que possível a reparação correspondente, caso venha obter êxito na sua demanda. Logo, ausente requisito cumulativo e imprescindível autorizador da liminar reclamada, seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 28 de outubro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator